Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-40.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800838-40.2021.8.14.0055

APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por MARCOS ANTONIO SOUZA E SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto. A denúncia do Ministério Público imputou ao réu os crimes de ameaça, desacato e resistência, supostamente ocorridos em 14/07/2021, quando, de posse de uma faca, teria ameaçado de morte a vítima, além de resistir à abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de representação da vítima, tornando a denúncia inepta; e (ii) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurada a conduta delitiva. Tal requisito foi atendido, diante do comparecimento da vítima à delegacia e da reiteração dos fatos em juízo, o que demonstra sua clara intenção de responsabilização penal do réu, afastando a alegada decadência.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência e do termo de apreensão da arma branca utilizada na conduta criminosa.

5.

A autoria está comprovada pelo depoimento firme, coeso e sem contradições da vítima, prestado em momentos distintos da persecução penal, o qual assume especial relevância probatória, sobretudo em delitos de ameaça, frequentemente praticados sem testemunhas.

6.

A ausência de lembrança dos policiais militares não invalida a prova da autoria, tampouco a negativa ou o silêncio do réu, os quais não são suficientes para abalar a credibilidade da vítima, cujas declarações encontram amparo em elementos objetivos dos autos.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, não havendo vício ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada independe de formalismo, bastando a manifestação inequívoca de vontade, inclusive por meio de declarações à autoridade policial e em juízo.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial valor probatório e é suficiente para a condenação em crimes de ameaça.

3.

A ausência de confirmação por testemunhas presenciais não impede a condenação se houver prova material e depoimento coeso da vítima.

4.

O silêncio do réu e a ausência de lembrança de testemunhas não geram absolvição automática, quando o conjunto probatório é suficiente à formação do juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147, caput e parágrafo único, 59, 68 e 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 38, 386, V e VII, e 395, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 877276/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.03.2024; STF, RE 1503302/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2024; TJ-MG, ApCrim 5001031-20.2021.8.13.0511, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 06.03.2024; TJ-PR, APL 1705765-1, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 30.11.2017; TJ-DF, ApCrim 0703222-45.2023.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.11.2023; TJ-SC, APR 0002457-37.2016.8.24.0022, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 14.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de junho de 2025,

à unanimidade de votos, em
CONHECER, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCOS ANTONIO SOUZA E SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou como incurso no art. 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça), à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto – Núm. 26266736, p. 1/6.

Na origem, trata-se de ação penal ordinária instaurada por força de
denúncia (Num. 26266702 - Pág. 1/4)
ofertada pelo Ministério Público Estadual, imputando ao acusado os crimes de ameaça, desacato e resistência, supostamente ocorridos em 14/07/2021, quando, de posse de uma faca, teria proferido ameaças de morte contra a vítima Gregório Pantoja Filho, além de ofender e resistir à abordagem de policiais militares.

Em suas
razões recursais
, colacionadas sob
ID 26266741, p.1/7
, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, arguindo, em
preliminar, a decadência do direito de representação da vítima
, alegando ausência de manifestação formal da mesma, o que tornaria a denúncia inepta, consoante os arts. 38 e 395, II, do CPP, e o art. 147, parágrafo único, do Código Penal.
No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas,
sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros meios de prova, especialmente diante da ausência de confirmação por parte dos policiais militares indicados como testemunhas e do exercício do direito ao silêncio pelo acusado.

Ao final, requer o provimento do recurso para, em preliminar, reconhecer-se a decadência e, subsidiariamente, absolver-se o recorrente com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP.

Em
contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso -
Num. 26266751 - Pág. 1/7.

O
Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira

(ID 26502188, p.1/6),
manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ratificando os fundamentos da sentença condenatória e destacando a validade da representação manifestada pela vítima, bem como a suficiência dos elementos probatórios para a condenação pelo delito de ameaça.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Preliminar de decadência.

Inicialmente, a defesa argumenta que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, conforme o parágrafo único do art. 147 do Código Penal, e que nos autos não consta qualquer manifestação de vontade por parte da vítima, no sentido de representar criminalmente contra o recorrente, a denúncia inepta e impede a continuidade válida da ação penal. Além disso, já teria transcorrido o prazo legal de seis meses para que a vítima exercesse o direito de representação, caracterizando-se, assim, a decadência, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal.

Rejeita-se, de plano, a preliminar de decadência arguida pela defesa. Embora o crime de ameaça, à luz do parágrafo único do art. 147 do Código Penal, seja de ação penal pública condicionada à representação, tem-se como válida e tempestiva a manifestação de vontade da vítima GREGÓRIO PANTOJA FILHO. Ao prestar declarações à autoridade policial, logo após os fatos (Num. 26266681 - Pág. 8) e, posteriormente, reiterá-las em juízo de forma coesa, demonstrou inequívoco interesse na persecução penal, como sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS . AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O membro do Ministério Público, diante dos autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.2 . Na presente hipótese, verifica-se pela leitura do acórdão do Tribunal de origem o não preenchimento de um dos requisitos objetivos e cumulativos, exigidos para a propositura do acordo, pois o paciente não confessou formal e circunstancialmente a prática do crime. Desse modo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de oferecimento da benesse ao paciente. Precedentes.
3 . A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Nessa linha de intelecção, Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes (AgRg nos EDcl no RHC n. 177 .432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)
. 4. Na hipótese, a vítima já havia expressado seu interesse em ver a vítima processada, em 7/1/2020, mediante apresentação de notícia de crime ao Ministério Público do Estado de São Paulo, antes mesmo de iniciar a vigência da Lei n. 13 .964/2019. Ademais, ofereceu representação formal em 26/3/2020, antes de transcorrido o prazo decadencial na hipótese. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 877276 SP 2023/0453002-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
– grifamos.

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito; e (c) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inexistência de representação formal da vítima para dar início à persecução penal contra o agravante pela prática do crime de estelionato. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art . 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel . Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015
. 5. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) . 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; Súmula 279/STF . Jurisprudência citada: HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Rel. Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/4/2020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021; HC 187341, Rel. Min . ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020; Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015. (STF - RE: 1503302 MT, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-2024)

- grifamos.

No presente caso, a presença da vítima logo após o crime na delegacia, bem como em juízo, ou seja, em momentos distintos da persecução penal, demonstram de maneira inequívoca a sua pretensão na responsabilização penal do acusado, suprindo assim, a inexistência da pretensão formal da vítima para dar início à persecução penal contra o autor do delito. impõe-se, assim, a rejeição da preliminar de decadência apresentada pelo recorrente.

Mérito.

No mérito, a defesa sustenta que não há nos autos um conjunto probatório mínimo necessário para a manutenção da condenação. Ressalta que os policiais militares ouvidos, que supostamente também teriam sido vítimas, afirmaram não se recordar dos fatos, e que o único elemento probatório contra o réu é a oitiva da vítima, sem qualquer outro meio que a corrobore. Destaca que a palavra da vítima só tem valor probatório suficiente quando está em consonância com outros elementos de prova, o que não ocorre no presente caso. Invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que compete exclusivamente ao Ministério Público comprovar a autoria e materialidade do delito, ônus que afirma não ter sido cumprido
.

Em que pese a bagagem argumentativa da defesa, não há reparos à condenação. A
materialidade delitiva
encontra respaldo no boletim de ocorrência (Num. 26266681 - Pág. 2) e no auto de apreensão da arma branca, apreendida em poder do acusado (Num. 26266681 - Pág. 3).

A
autoria delitiva
resta suficientemente demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou ter sido ameaçado de morte pelo acusado, e que este tinha um punhal em suas mãos. Ressalte-se que os crimes de ameaça, por sua natureza, geralmente ocorrem em contextos sem testemunhas. Nesses casos, a palavra da vítima, se coesa, firme e livre de contradições, em fases distintas da persecução criminal assume especial valor probatório, sobretudo quando encontra amparo em outras provas. Foi o que ocorreu no presente feito, eis que a arma usada pelo acusado na conduta delitiva do art. 147 do CPC foi apreendida e entregue à autoridade policial, conforme termo no ID 26266681 - Pág. 3. A negativa do réu não é apta a infirmar tal prova. Do mesmo modo, a ausência de lembrança dos policiais acerca dos fatos não compromete a prova do crime de ameaça, tão somente conduz a absolvição

do acusado pela autoria delitiva dos crimes de resistência e desacato, o que foi devidamente observado pelo juízo primevo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DOLO EVIDENCIADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIEBDARDE POR RESTRITIVA DE DIREITO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO - 1. Comprovadas a materialidade e autoria, e ainda evidenciado o dolo na conduta do réu, deve ser mantida a condenação. 2
. A palavra das vítimas é suficiente para a manutenção da condenação, notadamente quando harmônicas e coerentes.
3. O simples fato de os ofendidos se sentirem ameaçados de mal grave e injusto, por si só, configura o crime, que é formal. 4. Em delitos praticados com ameaça contra a vítima, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50010312020218130511, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2024) –
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP).CONDENAÇÃO . PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE, PROFERIU AMEAÇAS À VÍTIMA . PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUÍ ESPECIAL RELEVÂNCIA E EFICÁCIA PROBATÓRIA BASTANTE PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .A palavra da vítima como meio de prova é válida para ensejar o juízo condenatório, uma vez que é comum, nos crimes da espécie, praticados em situação de clandestinidade e sem testemunhas, conforme vem sendo bem assentado nas Cortes.
A propósito, registra o STJ que "a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório"

(STJ, HC 311331/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, DJe 08/04/2015). I. (TJPR - 2ª C .Criminal - AC - 1705765-1 - Paranavaí - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - Unânime - J. 30.11 .2017) (TJ-PR - APL: 17057651 PR 1705765-1 (Acórdão), Relator.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 30/11/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2176 10/01/2018) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. Comprovado que, logo após a tentativa de subtração da coisa, ao ser perseguido, o réu ameaçou a vítima, com emprego de uma faca, visando assegurar a impunidade do crime, resta caracterizado o roubo impróprio, não merecendo acolhimento a tese de desclassificação para o crime de furto, nem o pedido de afastamento da majorante. Se o conjunto probatório demonstra que as agressões partiram do acusado, tendo as vítimas apenas tentado desarmá-lo e imobilizá-lo enquanto chamavam a polícia, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal.
Os relatos das vítimas, coerentes e detalhados, mostram-se suficientes para comprovar a ocorrência do delito de ameaça.
O fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de discussão e ira do réu não afasta a caracterização do delito. Na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, e realizada a compensação integral entre as circunstâncias, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena pela confissão. (TJ-DF 0703222-45 .2023.8.07.0005 1783444, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 09/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023)-
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉUS SOLTOS - CRIME DE AMEAÇA ( CP, ART. 147, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
A palavra da vítima, quando amparada nos demais elementos de convicção juntados nos autos, é suficiente para embasar a condenação.
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO - TESE AFASTADA - CRIME FORMAL - GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. O crime de ameaça "[...] consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato ameaçada e de se concretizar o mal prenunciado. Basta o emprego de meios idôneos atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do delito em tela" (Fernando Capez). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (
TJ-SC - APR: 00024573720168240022 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0002457-37 .2016.8.24.0022, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 14/12/2021, Terceira Câmara Criminal) – grifamos.

No presente caso, a palavra da vítima encontra consonância com os demais elementos dos autos, sobretudo com o termo de exibição e apreensão da arma branca (faca) encontrada em poder do acusado, e serve como fundamento para a manutenção da sentença condenatória, inviabilizando, assim, o pedido de absolvição da defesa.

Por fim, da reanálise oficiosa dos cálculos dosimétricos da pena vê-se que a pena penalidade imposta foi fixada em conformidade com os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, mantém-se a pena definitiva de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, com esteio no art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCOS ANTÔNIO SOUZA E SOUZA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Belém (PA),17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025